Tribunal: TJSP
Processo: 1005300-58.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual. Administração imobiliária. Extinção, na origem, sem resolução do mérito (art. 485, VII, do CPC). Relação de consumo evidenciada. Cláusula compromissória arbitral. Nulidade. Exegese do artigo 51, VII, da Lei Consumerista. Como não houve esgotamento da atividade instrutória, impõe-se a anulação da sentença para seu regular prosseguimento. RECURSO DE APELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual. Administração imobiliária. Extinção, na origem, sem resolução do mérito (art. 485, VII, do CPC). Relação de consumo evidenciada. Cláusula compromissória arbitral. Nulidade. Exegese do artigo 51, VII, da Lei Consumerista. Como não houve esgotamento da atividade instrutória, impõe-se a anulação da sentença para seu regular prosseguimento. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO, com determinação de retorno do processo ao Juízo de origem.